Tribunal: TJBA
Processo: 8029849-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029849-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAELA LEAL LOPES ANDRADE Advogado(s): ANNE TAMYLES SANTOS MARQUES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSOR PADRÃO P - GRAU III. EDITAL SAEB 03/2022. LOTAÇÃO EM NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO DIVERSO DO ESCOLHIDO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. In casu, foram disponibilizadas 16 vagas para Professor Padrão P – Grau III – Português, para a região de inscrição da Impetrante (NTE 05), sendo que do total, 10 vagas foram destinadas a ampla concorrência e 05 vagas foram destinadas a candidatos negros e 01 vaga reservada a candidatos com deficiência, conforme o Anexo III do Edital (Id. 83030734 - Pág. 19). Observa-se que o caderno especial contendo o resultado final dos candidatos que concorreram para as vagas destinadas a ampla concorrência, consta o nome da Impetrante na 407ª colocação ampla geral com nota de 151,80 (id. 83030733 - Pág. 10), portanto, aprovada fora do número de vagas destinadas a ampla concorrência para sua área de inscrição. Como é cediço, tratando-se de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, inexiste, em princípio, direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que o Poder Público pode utilizar-se do juízo de conveniência e oportunidade, vez que apenas se obriga à convocação do número de candidatos que preencherem as vagas previamente estabelecidas, em estrita obediência à ordem de classificação. O direito de preferência do candidato na escolha das unidades de trabalho para sua lotação inicial estará condicionado à ordem classificatória final e às vagas existentes no momento de sua convocação. “Ainda que se reconheça a expectativa legítima da impetrante quanto à lotação no NTE 05, tal expectativa não se converte em direito absoluto e imutável, sendo plenamente possível sua flexibilização diante da necessidade administrativa, de modo que a administração, ao proceder à lotação da impetrante em NTE distinto, agiu dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida, não havendo qualquer ofensa ao edital, que em nenhum momento impõe lotação obrigatória ou irrevogável no núcleo de inscrição.”. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8029849-89.2025.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – RAFAELA LEAL LOPES ANDRADE e como Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3